Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. DEMORA. DANO NEUROLÓGICO. NEXO CAUSAL. DIRETO. FAUT DU SERVICE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. A alegação de ausência de comprovação de demora no fornecimento do medicamento não foi suscitada na instância de origem, não podendo ser analisada no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo do réu conhecido parcialmente.
2. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
2.1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia (sic) de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. Tratando-se de omissão do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3.1. No caso em análise, relatório médico comprova que a suspensão abrupta do fornecimento do medicamento causou inúmeros danos neurológicos à autora, estando demonstrado o nexo direto e imediato.
3.2. Configurado, pois, o dano moral, já que a autora, além de sofrer diversos danos neurológicos, deixou de ter uma vida independente em razão da omissão estatal.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado apresenta-se razoável.
5. Recurso do réu parcialmente conhecido. Recurso da autora conhecido. No mérito, não providos. Sentença mantida.